Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM CLÍNICA CREDENCIADA. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA n. 539 DA ANS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS APTOS EM REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO. MUDANÇAS ABRUPTAS. POSSÍVEIS DANOS AO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de imediata autorização do plano de saúde para “manter o tratamento da primeira agravante em clínica credenciada (Única kids), onde há vínculo terapêutico, onde dispõe de todas as especialidades necessárias solicitadas no relatório médico e onde permanece em tratamento multidisciplinar o seu irmão, ora segundo agravante”.

II. A Resolução Normativa da ANS 539, especialmente o art. 6o, § 4o, estabelece que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

III. No caso concreto, a agravante a demonstrou, por meio de relatório médico, a necessidade de manutenção do tratamento na clínica Única kids. A principal fundamentação é que pacientes autistas têm dificuldades de adaptação a mudanças repentinas e/ou frequentes de terapeutas, o que pode resultar em prejuízos comportamentais e piora do quadro clínico.

IV. Resulta evidenciada a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico com a clínica credenciada (Única kids), assim como o oferecimento das especialidades necessárias ao tratamento multiprofissional poderá evitar possíveis danos ao tratamento da parte agravante.

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.